Tribunal: TJBA
Processo: 8016516-55.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8016516-55.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros Advogado(s): DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES APELADO: PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA e outros Advogado(s):IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS, SERVIDOR PÚBLICO DE CAMAÇARI, APOSENTADO SOB O REGIME DO ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E DA LEI MUNICIPAL 997/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 1.256/2012. DIREITO À PARIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO AOS REAJUSTES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI 1.644/2020. EXISTÊNCIA DE RESSALVA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INCORPORAÇÃO, COMO VANTAGEM PESSOAL. SUJEIÇÃO APENAS AO REAJUSTE LINEAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REAJUSTE DA PARCELA DE ESTABILIDADE ECONÔMICA COM BASE NA LEI 1655/2020. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO REAJUSTE DADO PELA LEI MUNICIPAL 1579/2019 SOBRE A PARCELA DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. APELOS SIMULTÂNEOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. O impetrante aposentou-se sob o regime do art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e da lei municipal 997/2009, alterada pela lei municipal 1.256/2012, tendo-lhe sido garantida a regra da paridade. Em se tratando de beneficiário da regra de paridade, o impetrante não faz jus aos reajustes previstos no artigo 33 da Lei 1.644/2020, que somente se aplica às aposentadorias e pensões concedidas com base em tal diploma legal, que possui ressalva explícita acerca de tal questão. A estabilidade econômica incorpora-se aos proventos do servidor público aposentado como vantagem pessoal, sujeita apenas ao reajuste linear, não sofrendo repercussão eventual majoração do subsídio do cargo em comissão. Afastado o direito do acionante ao reajuste da estabilidade econômica com base no aumento do valor do símbolo, pelas razões acima delineadas, subsiste o direito ao reajuste linear. Sendo assim, o impetrante faz jus à incidência do reajuste concedido pela lei municipal 1579/19 sobre a parcela de estabilidade econômica, sendo incontroverso que já incidiu sobre as demais parcelas do benefício da aposentadoria. Apelos simultâneos conhecidos e não providos. Sentença mantida em reexame necessário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário e apelações cíveis simultâneas nº 8016516-55.2022.8.05.0039, sendo apelantes e apelados Paulo Roberto Pinto da Silva e Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitando as preliminares suscitadas, conhecer e negar provimento aos apelos simultâneos, mantendo a sentença vergastada em reexame necessário, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator